Tribunal: STF
Processo: ARE 1496678
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Bataguassu/MS formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. A ementa do julgamento possui o seguinte teor em seu trecho inicial:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – DECLARAÇÃO QUE NÃO AFETA O DIREITO DO SERVIDOR APOSENTADO PELO RGPS - APLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola os arts. 37, caput; 40, §§ 3º e 14; 195, § 5º, e 202; todos da Constituição, por declarado procedente pleito de complementação de proventos de aposentadoria sem a indicação da correspondente fonte de custeio.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 27), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 29), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do agravo (eDoc 37).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que o Colegiado de origem, para declarar a procedência do pedido de complementação da aposentadoria considerado o preenchimento dos requisitos para inativação no serviço público com direito à integralidade, examinou a discussão, no que tange ao enfoque constitucional, apenas em face do teor do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim do § 3º do art. 40 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Não houve, a toda evidência, discussão quanto à concessão do benefício previdenciário sem a prévia indicação de fonte de custeio, a indicar que a matéria constitucional arguida pelo recorrente carece do necessário prequestionamento.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte. Esse quadro atrai a incidência os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente